Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-34.2023.8.11.0009
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000953-34.2023.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO TERTULHANO - CPF: 089.296.671-80 (APELADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DIEGO ROBSON BOTAN - CPF: 005.933.831-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SABINO DOS SANTOS SILVA - CPF: 387.161.668-09 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), BRUNO TERTULHANO - CPF: 089.296.671-80 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS — ART. 33,
CAPUT
,

DA LEI N. 11.343/06, ART. 330 DO CÓDIGO PENAL E ART. 309 DO CTB — CONDENAÇÃO — IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO —

RECURSO DEFENSIVO

—

ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E, SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA

PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO
— IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS — CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL — CONDENAÇÃO RATIFICADA —
RECURSO MINISTERIAL
—
PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE REFERENTE À CONFISSÃO ESPONTÂNEA, QUANTO À CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
— PROCEDÊNCIA — ACUSADO QUE ADMITIU A PROPRIEDADE DO ENTORPECENTE, MAS SUSTENTOU SE TRATAR DE MERO USUÁRIO — INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ —
RECURSOS CONHECIDOS, COM O DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E O PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

1.

Não prospera o pedido defensivo de absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, pois,
in casu,
a materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas, não havendo falar em incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Na hipótese, os policiais foram coerentes, harmônicos e seguros ao relatar a dinâmica da abordagem, explicando as circunstâncias que levaram à apreensão de uma das porções de maconha anteriormente arremessada pelo réu enquanto ele empreendia fuga da viatura, conduzindo sua motocicleta em alta velocidade e desobedecendo aos sinais de parada emitidos pelos agentes de segurança pública. Inteligência do Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT.

2.

A mera condição de usuário de drogas não afasta a responsabilização criminal do agente pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, nos termos do que dispõe o Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT.

3.

Não é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea se o réu, denunciado e condenado por tráfico de entorpecentes, confessa somente a propriedade da droga para uso próprio, a teor do que dispõe a Súmula n. 630 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Recursos conhecidos, com o desprovimento do apelo defensivo e o provimento do apelo ministerial, a resultar em redimensionamento da sanção anteriormente cominada ao acusado pelo delito de narcotráfico.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

BRUNO TERTULHANO

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

BRUNO TERTULHANO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos
por
BRUNO TERTULHANO
e

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT nos autos da Ação Penal n. 1000953-34.2023.8.11.0009 (Pje), que
condenou
o réu à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
,

em regime inicial
fechado
, além de
07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
512 (quinhentos e doze) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
pelo
art. 330 do Código Penal
e pelo
art. 309 da Lei n. 9.503/97
.

Nas razões recursais vistas no ID 193965172, o réu

pretende sua
absolvição
do crime de
tráfico de drogas
e,
subsidiariamente
, a
desclassificação
da conduta para a figura do
art. 28 da Lei n. 11.343/06
, em pleito calcado na tese de inexistência de provas capazes de amparar o édito condenatório.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 136128239, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
vindica o
afastamento
da circunstância atenuante referente à
confissão espontânea
no que concerne ao delito de
tráfico de drogas
, por ter
BRUNO
confessado tão somente a propriedade dos entorpecentes, ao argumento de que se trataria de mero usuário, não tendo, portanto, em nenhum momento admitido a
prática da narcotraficância
, como exigido para a incidência do art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal.

Em contrarrazões registradas no ID 193965176 e no ID 193965182, o
Parquet
e a defesa do réu,
respectivamente,
rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja
negado provimento
ao apelo da parte adversa.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 202812161, opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo
e pelo
provimento
do recurso ministerial
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas partes.

Verte dos autos que o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
BRUNO TERTULHANO
pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06; art. 330 do Código Penal; e art. 309 da Lei n. 9.503/97
.

Conforme se extrai da exordial acusatória, no dia 11/04/2023, por volta das 20h30min, em via pública, precisamente a Rua B, no Bairro da Torre, no Município de Colíder/MT,
BRUNO
, com consciência e vontade,
conduziu a motocicleta
Honda CG 125 Fan, placa NJA2C70, ano/modelo 2007, cor preta, RENAVAM 936991895,
sem a devida permissão ou habilitação para dirigir, gerando perigo de dano
, eis que colocou em potencial risco a incolumidade pública, porquanto pilotou referida motocicleta em alta velocidade e com as luzes apagadas, desrespeitando a sinalização das vias e colocando em risco transeuntes.

Logo após, em diversas vias públicas do Município de Colíder/MT, o réu, consciente e dolosamente,
desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos
, uma vez que não acatou
comando de parada
emitido pela viatura policial por meio de sinais sonoros e luminosos, exarados pelos policiais militares
Diego Robson Botan
e
João Sabino dos Santos Silva
.

Consta da denúncia, por fim, que, nas mesmas circunstâncias descritas nos fatos anteriores, o recorrente
BRUNO
, consciente e dolosamente,
transportou 1 (uma) porção de substância análoga a maconha em embalagem do tipo tablete, com massa bruta de 48,8 gramas, para fins de ilícita mercancia
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo Bairro da Torre quando, na Rua B, visualizaram
BRUNO
conduzindo uma motocicleta em alta velocidade e com as luzes apagadas, razão pela qual iniciaram o acompanhamento do veículo, vindo a flagrar o instante em que
BRUNO
arremessou um objeto em uma residência e, percebendo que estava sendo seguido, passou a empreender fuga em alta velocidade, mesmo diante de incontroversas ordens de parada (sinais luminosos e sonoros).

Mantendo alta velocidade,
BRUNO
colocou em risco várias pessoas que transitavam na via, vindo, em seguida, a arremessar um outro objeto, o que fez com que, na sequência, perdesse o controle da motocicleta e caísse ao solo, oportunidade em que os agentes de segurança pública lograram êxito em detê-lo.

Ao realizarem a abordagem e ao retornarem ao local onde o incriminado havia arremessado o segundo objeto, os policiais constataram que se tratava de uma porção de substância análoga a maconha, momento em que
BRUNO
foi preso em flagrante delito e conduzido à Polícia Civil para os procedimentos de praxe.

Em checagens posteriores, foi constatado que
BRUNO
não possuía a devida permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, verificando-se, ademais, que, no momento da abordagem, ele estava fazendo uso de tornozeleira eletrônica, que se encontrava desligada, o que evidenciou descumprimento de condições estipuladas para cumprimento da pena no regime semiaberto em que estava inserido.

A substância apreendida foi submetida à perícia e apresentou resultado positivo para a presença de
maconha
, possuindo massa bruta de 48,8g (quarenta e oito gramas e 8 decigramas).

Ofertada a denúncia nesses termos, e findo o regular processo legal, o d. juízo
a quo
decidiu pela
total procedência
da pretensão acusatória.

Nesse contexto, ambas as partes exsurgem indignadas, perante esta i. instância revisora, pugnando pela reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

DO RECURSO DEFENSIVO

Em suas razões recursais,
BRUNO
formula
pleito absolutório
em relação ao delito de tráfico de drogas, ao argumento de que a autoria e a materialidade delitivas não teriam sido satisfatoriamente demonstradas, devendo incidir, por conseguinte, o princípio
in dubio pro reo
à hipótese.

Subsidiariamente, a i. Defesa vindica a
desclassificação
do delito para a figura prevista pelo
art. 28 da Lei n. 11.343/06
.

Da detida análise dos autos, no entanto, e em consonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que
o pleito não comporta provimento
.

Isso porque a
autoria e materialidade delitivas
estão sobejamente demonstradas nos autos, mormente por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID 193964190); do boletim de ocorrência (ID 193964191); do termo de exibição e apreensão (ID 193964194); do auto de constatação, acompanhado de registro fotográfico do entorpecente (ID 193964652); e do laudo pericial correspondente (ID 193964692); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Compulsados os autos, verifico que,
em juízo
, o policial militar
João Sabino dos Santos Silva
ratificou
as informações prestadas na fase inquisitiva, narrando, em síntese, que estava em rondas pela região quando, na data fatídica, sua equipe visualizou
BRUNO
em uma motocicleta, com as luzes apagadas, e, ao acompanhá-lo, os policiais visualizaram o instante em que ele dispensou objetos na frente de uma residência e também em uma esquina, vindo, posteriormente, a ser apreendida somente a porção de entorpecente dispensada nesse último ponto, por não ter sido encontrado o objeto anteriormente arremessado na direção da residência.

Conforme detalhado por
João Sabino
, a equipe policial se encontrava em rondas quando visualizou uma motocicleta circulando com todas as luzes apagadas, instante em que o veículo abriu distância da viatura, razão pela qual, consoante a testemunha:

“[...] decidimos ir atrás para fazer a abordagem,
a princípio por estar com todas as luzes apagadas
, essa motocicleta partiu em direção ao bairro [...], conseguimos manter uma distância razoável da motocicleta, no momento em que gente foi realizar a abordagem,
a gente percebeu que o condutor teria jogado alguma coisa dentro de uma residência
. Nesse momento, ao passar pela residência, a gente já conseguiu identificar quem que era o morador daquela residência, e a gente já imaginava quem poderia estar pilotando aquela motocicleta. Com isso, com sinais luminosos e sonoros,
o mesmo percebeu que a viatura estava atrás dele e continuou empreendendo fuga
, a gente fez o acompanhamento dentro do bairro, numa determinada rua
o mesmo jogou outro objeto, né, outra coisa, arremessou, e, quando ele virou, virou a rua, ele mesmo veio a cair ao solo, ele estava de motocicleta
. Conseguimos fazer a detenção do mesmo e, ao voltar no lugar em que ele teria arremessado esse segundo objeto, foi encontrada
uma porção análoga a maconha
. Com isso, retornamos até a residência, mas no quintal já não foi localizado nada, porque já tinha populares e familiares também no local já”.

(Depoimento registrado no arquivo de mídia de ID 193964695). — Grifei.

Instado a prestar esclarecimentos pelo i. representante do órgão ministerial, a testemunha esclareceu que a primeira residência se tratava de imóvel frequentado por
BRUNO
, razão pela qual a guarnição logo percebeu de quem se tratava, sendo o réu também conhecido pelos policiais em razão de delitos anteriores.

As informações prestadas por
João Sabino dos Santos Silva
foram
corroboradas
pela oitiva
em juízo
do policial militar
Diego Robson Botan
, que relatou como, na data fatídica, os dois se encontravam em rondas pelo bairro quando,
in verbis:

“[...] a gente viu o cidadão aí deslocando com a motocicleta,
com luz apagada
, vindo de um bairro no sentido a outro bairro [...], aí a gente fez o acompanhamento e
visualizou ele jogando uma maconha, foi assim que ele jogou uma na casa dele
, mas eu creio que até então ele não tinha visualizado a viatura atrás, aí depois
quando ele viu a viatura ele empreendeu fuga
, e a gente continuou o acompanhamento, depois na esquina do bairro, lá, na avenida principal,
ele jogou mais uma droga, e tentou foragir, acabou que ele caiu da motocicleta e a gente conseguiu fazer a prisão dele
”.

(Depoimento registrado no arquivo de mídia de ID 193964725). — Grifei.

Em conformidade com o relatado pela testemunha anterior,
Diego
narrou que, ao retornarem aos locais em que
BRUNO
havia arremessado os entorpecentes, os policiais encontraram uma porção de substância análoga a maconha na esquina, não logrando êxito, todavia, em apreender o objeto anteriormente arremessado na direção do imóvel residencial, pois “
[...] o pessoal da residência já tinha pegado
”.

Registro,
nesse ponto,
ser
questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares,
não podem ser desprestigiados
, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em perficiente sintonia com o restante do conjunto probatório, não tendo sido evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, inclusive, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
,

cuja redação dispõe,
ipsis litteris
, que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.
– Negritei.

Por outro lado, ao examinar os autos, verifico que, quanto ao delito de tráfico de drogas,
BRUNO
, que havia ficado em silêncio na fase inquisitiva (ID 193964197),

ao ser interrogado
em juízo
, assumiu a propriedade do entorpecente apreendido, mas negou a prática da traficância.

Ao discorrer acerca do ocorrido,
BRUNO
alegou que, na data fatídica, havia buscado uma porção de entorpecente para seu próprio uso, “
[...] aí, na rua de casa, é um beco bem escuro, não tem?, e eu não... como a moto ‘tava sem... tinha queimado o bico da luz, aí eu peguei, assim, fui acompanhando, mas em momento algum eu vi que era a viatura [...], e
na hora que eu vi, também, eu não caí da moto não, que eles me derrubou, eles me espancou, quando eu parei a moto, isso é a verdade, aí é o seguinte, eu peguei as cinquenta grama que eu ‘tava e joguei mesmo
” (interrogatório registrado no arquivo de mídia de ID 193964743).

Acerca das alegações de
BRUNO
de que teria sido vítima de agressão por parte dos policiais, o d. juízo
a quo
, na oportunidade, consignou que, no exame de corpo de delito realizado,
não foram constatadas quaisquer lesões compatíveis com o relato do acusado
, consoante bem se vê do ID 193964651, tendo sido verificadas tão somente
escoriações superficiais referentes à queda da moto
.

Não obstante, quando da audiência de custódia, todas as providências relativas à queixa do acusado foram devidamente tomadas pelo d. juízo
a quo
, inclusive mediante abertura dos autos ao i. órgão ministerial para que apurasse o caso.

Afastada essa questão, vê-se, portanto, em síntese, que
BRUNO
se limitou a admitir a
propriedade
do entorpecente apreendido, aduzindo, no entanto, se tratar de
mero usuário
, oportunidade em que assim argumentou,
in verbis:
“
[...]
eu não vendo droga, senhor juiz, eu não
... os meus B.O.s, o senhor pode puxar aí, meus B.O.s antigamente era por furto, roubo,
nunca tive uma passagem, desde menor, nunca tive uma passagem por tráfico de drogas, porque ninguém vai soltar uma droga sabendo que a gente é usuário
... esse negócio de tráfico aí é conversa
” (interrogatório registrado no arquivo de mídia de ID 193964743). — Grifei.

Instado a esclarecer os fatos apurados nos autos, todavia,
BRUNO
nada relatou acerca da porção de entorpecentes que teria sido dispensada anteriormente na frente de um imóvel residencial, tampouco circunstanciou de quem teria adquirido a droga apenas para suposto uso próprio, deixando ainda de explicar os contornos de sua fuga, logo após notar a presença da guarnição militar.

Dessa forma, concluo não passar a narrativa defensiva de mero exercício do direito do réu à
autodefesa
, sem o condão de desconstituir as demais provas encontradiças nos autos.

Ao contrário da narrativa apresentada pelo increpado na fase judicial, o cômputo dos autos indica que os agentes de segurança pública foram
firmes e coerentes
ao se recordarem dos fatos, imputando,
com a segurança necessária
, a propriedade dos entorpecentes a
BRUNO
, bem como sua finalidade mercantil, ao aduzirem que se tratava,
in casu
, de
duas porções
, ambas dispersadas enquanto o recorrente
empreendia fuga da guarnição
, em alta velocidade, ignorando as ordens de parada emitidas pelos agentes de segurança pública.

Nessa esteira, em que pese a negativa de autoria de
BRUNO
, entendo que tal exercício do direito à autodefesa não obsta o reconhecimento das
fartas provas de autoria e materialidade produzidas no bojo dos autos
, aptas a demonstrar com suficiência seu envolvimento na prática delitiva.

Ressalto, por oportuno, que, embora o apelante não tenha sido surpreendido enquanto praticava a efetiva comercialização dos entorpecentes, não se ignora que o crime de
tráfico de drogas

seja classificado pela doutrina como
infração de

natureza mista alternativa ou de ação múltipla
,
cuja configuração prescinde que o agente realize a mercancia em si do produto
, bastando, para a sua caracterização, que
tenha em depósito
ou
guarde
substâncias ilícitas com
finalidade comercial
, o que, por si só, já se amolda aos verbos nucleares contidos na previsão típica do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Não é outro o entendimento consolidado neste e. Sodalício estadual através do
Enunciado Orientativo n. 07
, cuja redação dispõe,
in verbis
: “
O delito de tráfico de drogas
,
previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é
classificado como de

ação múltipla ou misto alternativo
e, portanto,

consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.” — Destaquei.

Dessa forma, ainda que o réu alegue se tratar de
usuário de entorpecentes
, deve-se considerar que tal condição não possui o condão de desconstituir o édito condenatório, mesmo porque, consoante já se pacificou no âmbito deste eg. Sodalício estadual, por meio do
Enunciado Orientativo n. 03
, “
a condição de usuário de drogas
não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”. — Destaquei.

Nessa esteira, nada obstante a tentativa do apelante de sustentar a tese de que possuía o entorpecente tão somente para consumo próprio, entendo que a versão defensiva
não se mantém

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos,

uma vez que as circunstâncias fáticas delimitadas ao longo da instrução processual autorizam
concluir, com segurança, que o apelante
tinha consigo
substâncias tóxicas com o
intuito de difusão ilícita
.

Com tais considerações,
mantém-se
o

desfecho condenatório
.

2.

DO RECURSO MINISTERIAL

Por sua vez, como relatado, o
Parquet
não concorda com a incidência da circunstância atenuante prevista pelo art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, à hipótese versada, no que concerne ao delito de
tráfico de drogas
, por se tratar de réu que confessou tão somente a
propriedade dos entorpecentes
, vindo a aduzir, todavia, que se tratava, como exposto, de
mero usuário
; contexto em que o i. órgão ministerial pleiteia a observância da
Súmula n. 630 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Com efeito, a análise dos autos revela que, tendo permanecido em silêncio na fase inquisitiva,
BRUNO
, em juízo, admitiu que o entorpecente apreendido lhe pertencia, mas argumentou que se destinava tão somente ao seu
próprio consumo
; vindo, nessa esteira, a
negar categoricamente
seu envolvimento com o comércio malsão.

Em sentença, todavia, o d. juízo
a quo
reconheceu a incidência da circunstância atenuante da
confissão espontânea
e a
compensou integralmente
com a circunstância agravante da
reincidência
, cenário em que, após analisar os autos, estou convencido de que
assiste razão ao
parquet
.

Em primeiro lugar, cediço que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, se firmou o entendimento de que, “
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
” (Súmula n. 545/STJ), de forma que se admite, portanto, a incidência da referida circunstância atenuante ainda que se trate de
confissão parcial
.

Todavia, especificamente no que concerne ao delito de
tráfico de drogas
, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que
a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio
, exatamente como dispõe a Súmula n. 630 da Corte Superior.

Trata-se de entendimento ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça, consoante se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
” (Súmula 630/STJ)”.

(N.U 1002076-30.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024). — Destaquei.

Dessa forma, estou convencido de que deve ser
afastada
a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea
in casu
, o que significa, por consectário lógico, o afastamento da
compensação integral
outrora realizada com a circunstância agravante da
reincidência
, a qual deverá agora incidir, na linha do recomendado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, na
fração paradigmática de 1/6
(um sexto).

Procedo, dessa forma, ao
redimensionamento da pena
cominada a
BRUNO
, mantendo inalterada a pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão, na primeira fase dosimétrica, e promovendo o supramencionado aumento em
1/6 (um sexto)
na segunda fase, em razão da circunstância agravante da
reincidência
, a resultar na pena intermediária de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual torno
definitiva
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição.

Em atenção ao
princípio da proporcionalidade
, majoro, na mesma proporção, a pena de
multa
para o patamar de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, mantidos unitariamente na mesma fração mínima fixada pelo d. juízo
a quo
.

Considerados os outros delitos pelos quais restou sentenciado o increpado, em concurso material, considera-se fixada a sanção final no patamar de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial
fechado
, e
07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de detenção
, no regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
595 (quinhentos e noventa e cinco) dias-multa
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço
dos
recursos de apelação criminal
interpostos por
BRUNO TERTULHANO
e
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do réu
, mantendo a sua condenação por tráfico de drogas nos autos da Ação Penal n. 1000953-34.2023.8.11.0009, que tramitou n
o d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT
.

Lado outro,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial para afastar a incidência da atenuante da confissão espontânea no que concerne à condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, resultando no reajuste da sua reprimenda para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
mantidos o regime inicial
fechado
, e os demais termos da sentença proferida pelo
d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT
na
Ação Penal n. 1000953-34.2023.8.11.0009.

Por já ter sido expedida a guia de execução penal provisória em nome do réu
BRUNO TERTULHANO
(ID 193965177), oficie-se imediatamente o d. Juízo da Execução Penal, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão, e para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024